Tribunal: STF
Processo: RE 1539723
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por João Manoel Barbosa, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONDIÇÃO ESPECIAL DA ATIVIDADE QUE PREJUDICA A SAÚDE E A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR. CARÁTER PENOSO, PERIGOSO E INSALUBRE DA ATIVIDADE RECONHECIDO LEGALMENTE. RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA VALOR A SER ARBITRADO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REFORMA DOS INDICES DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO DE APELAÇÃO (1) CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO (2) CONHECIDO E DESPROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.”



    Instado a adequar o acórdão ao Tema nº 1019 da Repercussão Geral, o Tribunal local promoveu o juízo de retratação negativo, nos seguintes termos: 



    “APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROLATADO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AO ENTENDIMENTO ADOTADO NO LEADING CASE VINCULADO AO TEMA Nº 1.019 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR NO TOCANTE AO DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. PRECLUSÃO DA QUESTÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, e 40, §§ 4° e 8°, da Constituição da República e das Emendas Constitucionais 20/1998, 41/2003 e 47/2005. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “Na decisão colegiada, entendeu-se pela manutenção da sentença de procedência proferida, ante o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria especial ao autor/apelado, negando-se provimento aos recursos de apelações cíveis interpostos pelo Estado do Paraná e ParanáPrevidência, bem como reformando-se, pontualmente, o comando judicial hostilizado, em sede de reexame necessário, no tocante aos consectários legais (mov. 30.1 – TJPR).[...] Da análise detida dos autos, sem me delongar em maior introito, observa-se a desnecessidade de adequação do acórdão anteriormente prolatado ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.162.672, vinculado ao Tema nº 1.019. Isso porque o decisum hostilizado, como dito, manteve integralmente a sentença que reconheceu o direito do autor à aposentadoria especial, uma vez preenchidos os requisitos legais para tanto. Contra o entendimento lançado não houve objeção do requerente no tocante à paridade e à integralidade dos vencimentos, sendo interpostos recursos de apelações cíveis unicamente pelo Estado do Paraná e ParanáPrevidência (movs. 77.1 e 79.2). Diante da ausência de manifestação recursal oportuna, a questão contra a qual o autor se insurge no Recurso Extraordinário já encontra preclusa, não havendo que se falar em exercício de juízo de retratação para fins de adequação ao Tema nº 1.019 do STF”



    Verifica-se, nesse sentido, que a sentença julgou procedente os pedidos do autor, nos seguintes termos:



    “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito (art. 487, inciso I, do CPC), a fim de declarar o direito à aposentadoria especial a partir do requerimento administrativo em razão do exercício de atividade perigosa, penosa e insalubre, nos termos dos artigos 40, § 4°, inciso III, e 201, § 1°, da Constituição Federal, 57 e seguintes da Lei n°. 8.213/1991 e 18, inciso I, e 34 da Lei Estadual n°. 13.666/2002, e, por consequência, condenar o ESTADO DO PARANÁ e PARANAPREVIDÊNCIA a implantar o benefício previdenciário de Aposentadoria Especial em favor do Autor, a contar da data de entrada do requerimento administrativo, assim como condenar o ESTADO DO PARANÁ ao pagamento de eventuais diferenças sobre o benefício de aposentadoria ou salário percebido pelo Autor desde a mesma data.”



    De plano, extrai-se a ausência de interesse recursal do recorrente. Isso porque o acórdão recorrido apenas alterou, em sede de reexame necessário, os critérios a serem observados na aplicação dos juros de mora e correção monetária, não alterando qualquer disposição sobre a concessão da aposentadoria, nem sobre a integralidade e paridade do benefício.



    Conforme entendimento consolidado do STF, o interesse recursal decorre de prejuízo jurídico direto e da necessidade de insurgência contra decisão anterior. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — Não há interesse recursal na interposição de agravo regimental quando o recorrente não tem prejuízo com a decisão agravada. II — Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1455059 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. GDATA. Súmula Vinculante nº 20. Ausência de interesse recursal. 1. A ausência de utilidade no provimento do recurso denota a carência de interesse recursal do agravante. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 612920 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 29-03-2012)



    Tampouco há repercussão geral no caso, com os contornos postos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente